Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EM MESA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À SECRETARIA.
1. O entendimento desta 7a Turma Cível, quanto à interpretação do § 1o do art. 1.024 do CPC, é o de que a data a ser considerada para a apresentação dos embargos em mesa não é a data da conclusão para o Desembargador Relator, como pretende a embargante, mas sim a data da devolução dos autos à Secretaria da Turma.
2. Recurso conhecido e não provido.